Tribunal: TJDFT
Processo: 0735922-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSãO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NãO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido. A pretensão da parte autora é a de obter, na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, as parcelas remuneratórias referentes ao auxílio-alimentação. O Distrito Federal alega que o auxílio-alimentação não deve ser computado na base de cálculo, pois ostenta natureza indenizatória.
2. Inicialmente, vale ressaltar que não se discute, nos presentes autos, o direito ou não de a parte autora receber a licença-prêmio em pecúncia, uma vez que ela já foi concedida admistrativamente. A controvérsia cinge-se na base de cálculo da indenização.
3. O STJ firmou entendimento de que o auxílio-alimentação compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018, Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa.
4. Outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: Acórdão n. 1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019, Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal.
5. Recurso CONHECIDO e Não PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.